Tribunal: TJMT
Processo: 1028496-35.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Recurso Inominado: 1028496-35.2020.8.11.0003
Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
Recorrente: SERGIO CARLOS BATISTA FILHO
Recorrida: UNIC EDUCACIONAL LTDA
JUÍZA RELATORA: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
DATA DE JULGAMENTO: 30/08/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO A JUSTIFICAR AS COBRANÇAS EFETUADAS PELA EMPRESA RECORRIDA. DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente SERGIO CARLOS BATISTA FILHO postula pela declaração de inexistência do débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.
2. Restou verossímil a alegação do Recorrido no sentido de que apenas pré-confirmou a matrícula a fim de reservar uma vaga para o pedido de bolsa de estudo, tendo posteriormente desistido do referido pedido, não tendo frequentado uma única aula.
3. Não restou comprovado pela Recorrente que o consumidor tenha frequentado as aulas oferecidas, não havendo lançamento de qualquer nota e registro de frequência.
4. Portanto, cabia à empresa Recorrente comprovar a efetiva utilização dos serviços pelo consumidor, o que tonaria lícita a cobrança impugnada, mister do qual não se desincumbiu, na medida em que todo histórico do Recorrente encontra-se com registro “zerado”.
5. Admitir como legítimas as cobranças efetuadas, acarretaria verdadeiro enriquecimento ilícito por parte da instituição de ensino, já que o Autor não usufruiu de nenhum serviço educacional, ou seja, não houve contraprestação a justificar o pagamento de mensalidades.
6. O contrato de prestação de serviços educacionais é um contrato bilateral, sinalagmático, não podendo a instituição de ensino requerer a contraprestação do aluno/acadêmico, se este não usufruiu dos serviços. Por tal razão, a desconstituição dos débitos é medida que de rigor se impõe.
7. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028496-35.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SERGIO CARLOS BATISTA FILHO - CPF: 061.627.261-85 (RECORRENTE), AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - CPF: 025.548.802-55 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022